Tribunal: TJES
Processo: 5000227-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO RYAN BERETTA e outros
RECORRIDO: SILVIO ANDRE RANGEL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000227-92.2022.8.08.0014

RECTE.: INSTITUTO RYAN BERETTA

RECDO.: SILVIO ANDRE RANGEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. LISTA DE PRESENÇA EM ASSEMBLEIA. AUTOR AUSENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE COM APURAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO DO NOME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa, em síntese, que em 06/05/2021 ocorreu uma Assembleia pelo Instituto requerido e seu nome acabou constando na lista de presença, mesmo sequer sabendo do referido ato, considerando que, à época, estava internado na UTI por complicações da Covid 19. Destaca, em suma, que o instituto foi alvo de acusações e constantemente seu nome era vinculado ao caso, inclusive estava recebendo ligações e mensagens como se tivesse participação no ocorrido. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15696947. 2. Tese da parte requerida: Atesta o ocorrido e informa que o nome do autor foi incluído de forma equivocada na lista de presença, no entanto, foi publicada nota em jornal de grande circulação local com pedido de desculpas. Em sede recursal, pretende seja afastada a indenização a título de danos morais. 3. Sentença: “Ante o exposto, profiro resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros legais a contar da data do evento danoso e de correção monetária a partir da publicação da sentença”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A r. sentença não merece qualquer reparo. Conforme atestado pela própria instituição requerida, houve uma falha operacional e o nome do autor constou indevidamente como “presente” na Assembleia Geral Ordinária para Eleição e Posse de Diretoria, Conselho Fiscal e Mudança de Endereço do INSTITUTO RYAN BERETTA realizada em 06/05/2021. Na verdade, o requerente encontrava-se hospitalizado, à época, em virtude de complicações da Covid 19 e em virtude deste erro seu nome acabou sendo vinculado ao recorrente, no entanto, não há qualquer prova de que o mesmo participasse ou tivesse interesse em participar da referida instituição, principalmente havendo indícios de fraude com apuração perante o Ministério Público. Desta feita, o ocorrido extrapolou o mero dissabor do cotidiano, diferentemente do que alega o recorrente, motivo pelo qual resta evidenciado o direito do autor de ser indenizado pelo constrangimento sofrido e está comprovado, à saciedade, a ocorrência do ato ilícito perpetrado e plenamente caracterizado o dano moral de presunção jure et de jure. Não há provas de que a nota pública de esclarecimentos publicada posteriormente fora suficiente para desvincular o nome do autor perante terceiros da suposta fraude ocorrida na instituição recorrente. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) é condizente com o dano sofrido, não merecendo qualquer retoque, eis que fixados dentro dos parâmetros desta turma para situações semelhantes. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.